Tribunal: TJPA
Processo: 0801486-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801486-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSEMIR RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO FAMILIAR. NORMA RELATIVA. PREDOMÍNIO INTERESSE PÚBLICO. ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO IMPOSTO APÓS PROGRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 56. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO HUMANIZADO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 117, DA LEP. TRABALHO EXTERNO. MUNICÍPIO DIVERSO. INVIABILIDADE DE EFETIVA FISCALIZAÇÃO. CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não constitui norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida.

2. Exsurge-se dos autos e da consulta efetuada ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, que o apenado foi transferido, em 13/11/2023, da unidade prisional de São Félix do Xingu – UCRSFX, para o Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Marabá – URRS MARABÁ, local, portanto, compatível com o regime determinado pelo Juízo, após progressão ao semiaberto. Incabível, portanto, a alegativa de que o agravante encontra-se em cumprimento de regime prisional mais gravoso, não sendo observada, portanto, qualquer afronta à Súmula Vinculante n.º 56.

3. Injustificada a concessão da prisão domiciliar humanitária, de vez que não configuradas as situações previstas no entendimento sumular, pois não sujeitado o reeducando a regime mais gravoso e não observadas quaisquer das hipóteses do art. 117, da Lei de Execuções Penais.

4. Em que pese o valor do trabalho na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, a concessão de tal benefício exige efetiva fiscalização do labor exercido extramuros, o que resta inviabilizada pelo fato de a oferta de emprego do agravante ser em município diverso do local de execução de sua pena.

5. Ainda que o apenado em cumprimento de regime semiaberto, possa vir a ser beneficiado com o trabalho externo, na hipótese, condenado o reeducando por crime hediondo – art. 217-A,
caput
, do CPB (art. 1º, inciso IV, da Lei n.º 8.072/90) – não faz jus à exigência do requisito objetivo.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 20 a 27 do mês de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JOSEMIR RODRIGUES DOS SANTOS,
irresignado com decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de São Félix do Xingu/PA (ID 17925694), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0019415-02.2019.8.14.0401, deferiu o benefício da progressão do regime fechado para o semiaberto, com conseguinte determinação de transferência a estabelecimento penal compatível, indeferindo, entretanto, o pedido de trabalho externo.

Consta dos autos que o reeducando encontra-se custodiado no Centro de Recuperação Regional de São Félix do Xingu, em cumprimento à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal disposto no art. 217-A,
caput,
do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 17928128), pugna a defesa pela reforma da decisão que indeferiu ao réu o exercício de trabalho externo. Afirma que, o reeducando possui residência e família constituída na cidade de São Félix do Xingu, bem como oferta de emprego lícito naquela localidade, onde dever cumprir a pena, consoante regra dos artigos 41, inciso X, e 103, ambos da Lei de Execuções Penais.

Argumenta que
“A ausência de semiaberto não é justificativa idônea para indeferimento de autorização de trabalho externo no domicílio familiar do preso”
. De tal modo, deve o apenado cumprir o regime imposto no domicílio de sua família e, na impossibilidade, diante da inexistência de instalações adequadas para tanto, ser-lhe concedido o recolhimento domiciliar, a teor da Súmula Vinculante n.º 56.

Nesses termos, clama pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedido ao reeducando o direito de cumprir o regime semiaberto no seu domicílio e de sua família e a autorização para trabalho externo.

Em
contrarrazões
(ID 17987195), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto.

Em decisão à ID 17928129, o Juízo agravado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Ademais, considerando a transferência do apenado para local diverso, determinou a
remessa dos autos de execução para o Juízo competente, qual seja, o da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do Agravo em Execução, “a fim de que seja determinado o regime domiciliar para o cumprimento da pena, para fins de realização de trabalho externo”.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de São Félix do Xingu/PA (ID 17925694), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0019415-02.2019.8.14.0401, deferiu o benefício da progressão do regime fechado para o semiaberto, com conseguinte determinação de transferência a estabelecimento penal compatível, indeferindo, entretanto, o pedido de trabalho externo.

Argumenta que o apenado deve cumprir o regime imposto no domicílio de sua família e, na impossibilidade, diante da inexistência de instalações adequadas para tanto, ser-lhe concedido o recolhimento domiciliar, a teor da Súmula Vinculante n.º 56, e o deferimento do exercício do trabalho externo.

Sem razão à defesa, todavia.

Dispõe o art. 103, da Lei de Execuções Penais?

“Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Inobstante,

a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família
não constitui norma absoluta
, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida.

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência da Corte Superior de Justiça, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO FORMAL PARA MANUTENÇÃO DE CONDENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL - SPF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO SPF. APENADO QUE EXERCE FUNÇÃO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MILÍCIA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE SU PERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. DIREITO DO PRESO DE CUMPRIR A PENA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA, ONDE POSSA SER ASSISTIDO PELA FAMÍLIA. CARÁTER RELATIVO. RÉU PORTADOR DE DIABETES. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADAMENTE PRESTADO PELA PENITENCIÁRIA EM QUE SE ENCONTRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o direito que o apenado tem de cumprir pena em local próximo da família é relativo, cabendo a avaliação da transferência ser decidida de forma fundamentada pelo Juízo da execução, e, no caso dos autos, restou fundamentada a manutenção do agravante no Presídio Federal em que se encontra.

(...)

5 . Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 854.381/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VAGA E DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal.
Todavia, o simples fato de o condenado morar em comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena.

3. Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que ‘O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada’ (AgRg no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015).

4. Ademais, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público.

5. No caso concreto, vê-se que o indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado tanto na inexistência de vagas e de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Goiânia/GO (próxima à residência dos familiares do reeducando), quanto no fato de insuficiência de tornozeleiras eletrônicas disponíveis.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 799.072/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)"
(GRIFEI)

Também na esteira de entendimento desta Corte:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA O COMPLEXO PENAL DE MARITUBA, MAIS PRÓXIMO DOS SEUS FAMILIARES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0813414-65.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).”

No caso em apreço, exsurge-se dos autos e da consulta efetuada ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, que o apenado foi
transferido, em 13/11/2023, da unidade prisional de São Félix do Xingu – UCRSFX, para o Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Marabá – URRS MARABÁ
, local, portanto,
compatível com o regime determinado pelo Juízo, após progressão ao semiaberto.

Incabível, portanto, a alegativa de que o agravante encontra-se em cumprimento de regime prisional mais gravoso, não sendo observada, portanto, qualquer afronta à Súmula Vinculante n.º 56, assim disciplinada:
“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Assim, injustificada a concessão da prisão domiciliar humanitária, de vez que não configuradas as situações previstas no precedente, pois não sujeitado o reeducando a regime mais gravoso e não observadas quaisquer das hipóteses do art. 117, da Lei de Execuções Penais.

No que tange ao pedido de trabalho externo, entendeu o Juízo, ao indeferir a benesse, que
“o trabalho a ser desempenhado em estabelecimento adequado ao regime semiaberto atenderá de forma melhor a finalidade educativa e produtiva prevista no art. 28, da LEP”.

Há de se pontuar que a realização do trabalho externo deve ser compatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execução Penal.

Nessa senda, em que pese o valor do trabalho na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado,
a concessão de tal benefício exige efetiva fiscalização do labor exercido extramuros, o que resta inviabilizada pelo fato de a oferta de emprego do agravante ser em município diverso do local de execução de sua pena.

Sob igual entendimento:

"EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELA ONDE O REEDUCANDO CUMPRE PENA E PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL - EXCEPCIONALIDADE PARA PRISÃO DOMICILIAR NÃO DEMONSTRADA - SENTENCIADO EM REGIME SEMIABERTO - REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - PARTICIPAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME - REGRAS MÍNIMAS DE MANDELA - DIREITO À EDUCAÇÃO DOS REEDUCANDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A dificuldade ou impossibilidade de fiscalização do trabalho externo a ser realizado em empresa privada localizada em município diverso enseja o indeferimento do benefício
.

- A situação do reeducando não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal.

- Contudo, consoante entendimento jurisprudencial, ainda poderia ser deferida a prisão domiciliar ao reeducando que cumpre pena em regime semiaberto, se demonstrada a excepcionalidade da situação, o que não se verifica nos autos.

(...) (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.22.248668-0/002, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 22/04/2024, publicação da súmula em 24/04/2024)."

Por outra senda,
ainda que o apenado em cumprimento de regime semiaberto, possa vir a ser beneficiado com o trabalho externo, na hipótese, condenado o reeducando por crime hediondo – art. 217-A,
caput
, do CPB (art. 1º, inciso IV, da Lei n.º 8.072/90) – não faz jus à exigência do requisito objetivo.

Nessa linha de intelecção são diversos as decisões desta Corte Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROVIMENTO.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.

Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e
a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807116-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023).” (grifei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DEICSÃO QUE DEFERIU O CUMPRIMENTO DA PENA PELO APENADO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO EM RAZÃO DO TRABALHO EXTERNO. PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – TESE DE AMPLIAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REJEIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA MATÉRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DE SUA NATUREZA RESSOCIALIZADORA. PRECEDENTE DO STF. MÉRITO: ALEGADA NECESSIDADE DE REFORMA QUANDO O
APENADO FOI CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. AGRAVADO CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO NA CASA PENAL DE SANTARÉM NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE.
REFORMA DA DECISÃO. PRECEDEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812714-89.2023.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024).”
(grifei)

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da decisão obstaculizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024